Tribunal: CARF
Processo: 10480.900639/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.900639/2011-56
ACÓRDÃO
1301-007.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICA SUAPE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DESPESAS PRÉ-
OPERACIONAIS. ÔNUS DA PROVA.
Para efeito de determinação de saldo negativo de IRPJ cujas parcelas
dedutíveis sejam referentes à IRRF, face a confronto entre receitas
financeiras e despesas financeiras e pré-operacionais, compete ao autor do
pedido o ônus da prova do fato constitutivo do seu alegado direito,
mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da
existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida sua
liquidez e certeza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900639/2011-56
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 11, que não reconheceu direito
creditório pertinente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 discriminado em
Declaração de Compensação (DComp), de e-fls. 2/10, uma vez que a “receita correspondente não
foi oferecida à tributação”, como se vê da seção “Análise das Parcelas de Crédito”, em sua
subseção “Imposto de Renda Retido na Fonte” (e-fls. 12). O Contribuinte dele foi cientificado em
01/03/2011 (e-fls. 15).
3.

Irresignado, em 31/03/2011, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 16/17). Alega, em síntese, que a pessoa jurídica encontrava-se em fase pré-
operacional no curso do ano de 2007. Junta aos autos cópia da DIPJ (e-fls. 18/20) e comprovantes
de retenção na fonte (e-fls. 23/32).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciado no Ac. no
10-64.408 - 1a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão realizada em 14/03/2019 (e-fls. 67/72), de
que se deu ciência ao Contribuinte em 27/09/2019 (e-fls. 78), cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS COMPUTADAS
NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Para efeito de determinação do saldo de IRPJ a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica somente poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto retido na fonte que
for derivado de rendimentos computados na determinação do lucro real.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 26/10/2019 (e-fls. 80), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 81/88), alegando que a decisão contestada “[...] deixou de considerar as
particularidades da extinta conta do Ativo Diferido, que era utilizada para contabilizar as despesas
pré-operacionais, como se verá”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900639/2011-56
3
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 78 e 80), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: RESULTADO PRÉ-OPERACIONAL, SALDO NEGATIVO E PROVA
7.

Quanto á matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Os valores indicados na Dirf são convergentes com aqueles registrados nos
informes de rendimentos juntados pela interessada às fls. 23/32, o que certifica a
efetividade dessas retenções.
Todavia, as informações contidas na ficha 6A da DIPJ2008 (ver anexo ao presente
voto, e-fls. 71/72) – que se apresenta totalmente zerada – faz pressupor a ausência
de atendimento pela contribuinte ao disposto no art. 231, III, do RIR/99, verbis: [...]
Ou seja, diante da ausência de oferecimento à tributação dos rendimentos que
deram origem aos valores de imposto de renda retido na fonte de que se trata,
exsurge a impossibilidade de dedução do valor de R$ 432.034,22 para fins de
apuração de saldo negativo de IRPJ.
Observe-se que esse raciocínio é válido, encontrando-se, ou não, a pessoa jurídica
em fase pré-operacional. Isso porque, no caso de empresas em fase pré-operacional,
o saldo líquido de receitas e despesas financeiras, diminuído das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração, deve compor o lucro líquido do
exercício, não havendo se falar em diferimento da tributação. É o que foi decidido
pela Solução de Divergência no 32, exarada pela COSIT da RFB em 21/07/2008, que
ratificou as conclusões adotadas na Solução de Consulta no 289/2007, proferida
pela Disit/SRRF09 em 22/08/2007. Transcrevo, a seguir, as ementas respectivas:
Solução de Divergência COSIT – no 32/2008
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
Solução de Consulta SRRF/9aRF/Disit – no 289/2007
No caso de empresa em fase de pré-operação, o saldo líquido das receitas e
despesas financeiras, quando derivadas de ativos utilizados ou mantidos para
emprego no empreendimento em andamento, deve ser registrado no ativo
diferido. Esse valor, se credor, deverá ser diminuído do total das despesas pré-
operacionais incorridas no período de apuração. Eventual excesso de saldo credor
deverá compor o lucro líquido do exercício em questão.
Na existência de saldo negativo de IRPJ decorrente da retenção na fonte desse
tributo sobre as receitas financeiras absorvidas pelas despesas pré-operacionais,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900639/2011-56
4
esse valor poderá ser objeto de restituição ou compensação com outros tributos ou
contribuições administrados pela RFB” (grifou-se).
8.

Por seu turno, a Interessada aduz o seguinte:
“(...)
Efetiva Declaração das Receitas Financeiras na DIPJ 2008.
Muito embora o v. acórdão afirme que as informações contidas na Ficha 6A da DIPJ
se apresentam zeradas, o fato é que as receitas financeiras do período foram
efetivamente declaradas.
Naturalmente, à luz das normas contábeis e fiscais vigentes à época dos fatos
geradores, as receitas financeiras auferidas pela ora Recorrente foram
contabilizadas na Ficha 36A da DIPJ, mais especificamente na Linha 36A/45, relativa
às ‘Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais’, conforme orientações do Manual
da DIPJ. Assim, resta nítido que os rendimentos das aplicações financeiras não
deveriam ser lançados diretamente na Ficha 06A (DRE).
Nesse sentido, os lançamentos a crédito das receitas financeiras compuseram o
Total do Diferido (Linha 36A/51) indicado na DIPJ (vide anexo, de e-fls. 88):

(...)
Direito ao Crédito.
Pois bem. Segundo a lógica do v. acórdão recorrido, o direito ao crédito do IRRF não
existe, em razão de a receita financeira não ter sido oferecida à tributação.
Entretanto, tal raciocínio se mostra manifestamente equivocado, pois, em verdade,
no exercício de 2007 a ora Recorrente pagou Imposto de Renda (retido na fonte),
mesmo não apresentando receita à luz da legislação fiscal vigente à época, tanto é
que a DRE (Ficha 06A) da DIPJ está zerada.
Diferente seria se – e somente se – os rendimentos das aplicações financeiras
superassem todas as despesas pré-operacionais incorridas, apresentando um saldo
credor no ativo diferido.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900639/2011-56
5
É exatamente isso que está dito no precedente (Consulta no 289/2007, proferida
pela Disit/SRRF09 em 22/08/2007) destacado pelo próprio v. acórdão recorrido: [...]
Pela leitura da Solução de Consulta, resta nítida a possibilidade de compensação do
IRRF com outros tributos, quando as receitas financeiras são absorvidas pelas
despesas pré-operacionais, gerando um saldo negativo de imposto de renda
A prosperar a contraditória conclusão do v. acórdão recorrido, o contribuinte só
poderia compensar o IRRF se as receitas financeiras suplantassem as despesas pré-
operacionais, gerando excesso de saldo credor do Ativo Diferido, e,
consequentemente, lucro líquido no período. Porém, nesse caso, seria impossível
existir saldo negativo, já que o direito à compensação do IRRF estaria totalmente
atrelado ao eventual lucro apurado, que, por seu turno, geraria o IRPJ a pagar. Para
verificar que essa foi a insustentável conclusão da decisão, basta analisar a parte
final do Voto do Relator ao afirmar que ‘tendo em vista que o IRPJ devido no ano de
2007 foi igual a zero, conclui-se pelo acerto do entendimento adotado no despacho
decisório de que inexiste crédito de saldo negativo disponível à contribuinte,
atinente ao ano de 2007’.
Naturalmente, o raciocínio é exatamente o oposto: o direito ao crédito do IRRF
decorre do fato de a Recorrente não ter lucro líquido no período em questão, não
experimentando acréscimo patrimonial.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
9.

Quanto ao voto condutor do Acórdão da DRJ, diga-se que o art. 2o, § 4o, inc. III, da
Lei no 9.430, de 1996, que dá substrato ao dispositivo regulamentar por si mencionado, ao dispor
que será dedutível do IRPJ devido o IRRF incidente sobre receita computada na determinação do
lucro real, não cria nenhum óbice à dedutibilidade de fonte sobre receita financeira auferida na
fase pré-operacional.
9.1.

Primeiramente, o dispositivo não impõe expressamente que o IRRF seja dedutível
no mesmo período em que a receita financeira foi computada no lucro real. Na verdade, essa é a
regra para situações ordinárias. Todavia, a fase pré-operacional é situação, além de transitória,
excepcional, onde há um descasamento entre as despesas e receitas, tanto que há necessidade,
em respeito ao princípio do confronto entre receitas e despesas, que ativem-se as despesas para
futura amortização quando as receitas começarem a ser geradas. No caso em tela, pelo
procedimento contábil-fiscal retro demonstrado, as receitas financeiras entrarão no cômputo do
lucro real à medida que o saldo negativo (valor das despesas financeiras que as suplantaram)
começar a ser amortizado. Assim, no caso de pessoa jurídica em fase pré-operacional, o IRRF será
dedutível em período diferente daquele em que a receita respectiva deverá entrar no cômputo do
lucro real.
9.2.

Demais disso, como, na fase pré-operacional, as despesas financeiras são deduzidas
das receitas financeiras e o saldo é controlado no ativo diferido para amortização futura, haveria
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.038 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.900639/2011-56
6
um bis in idem, já que, além de tais receitas financeiras reduzirem o valor das despesas financeiras
amortizáveis, o IRRF sobre as receitas financeiras não seria recuperável. Tal não é razoável, nem
encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.
10.

Quanto ao mais, em relação à questão jurídico-contábil, razão está com a
Interessada: pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar em ativo diferido
o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, sem agregar ao lucro real tais
receitas financeiras, e podem deduzir, no mesmo período, as retenções sofridas, neutralizando-se
o desembolso decorrente da tributação na fonte das receitas financeiras que ainda não se
sujeitam à tributação por conta do diferimento autorizado na legislação de regência. Esse é o
entendimento que ora grassa na RFB e neste Conselho, inclusive no âmbito da 1a Turma de sua
Câmara Superior:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE. RECEITAS
FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
A legislação fiscal permite o diferimento das receitas financeiras inferiores às despesas
financeiras enquanto a pessoa jurídica se encontra em fase pré-operacional e não veda a
dedução das correspondentes retenções na fonte para formação de saldo negativo de IRPJ
no período” (Ac. no 9101-005.5748, s. 02/09/2021, Rela. Consa. Edeli Pereira Bessa).
11.

Todavia, não se pode reconhecer o direito creditório aventado. O ônus probatório
do fato constitutivo deste é do Interessado, como é cediço. Seu encargo seria, pois, carrear aos
autos os elementos mencionados na Solução de Consulta regional por si invocada, quais sejam,
escrituração contábil em que estivesse registrado o ativo diferido, com discriminação de receitas
financeiras e despesas financeiras relativas aos ativos aplicados no empreendimento e despesas
pré-operacionais, conjuntamente à documentação de suporte que lhe desse substrato (notas
fiscais, contratos etc.). Limitou-se a juntar aos autos comprovantes de retenções (incontroversas,
como assentado), DIPJ (em que não há sequer a discriminação das referidas receitas e despesas) e
uma planilha (no corpo do Recurso Voluntário, e-fls. 84).
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. No mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 96
DF CARF MF
Original